Tribunal: TJSP
Processo: 1040447-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Pretensão de sobrestamento do feito por afetação - Descabimento - Suspensão que depende de determinação do relator que, na espécie, não ocorreu - Inteligência do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Seguro habitacional - Ação ajuizada em face da seguradora - Vícios de construção - Improcedência do pedido -

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Pretensão de sobrestamento do feito por afetação - Descabimento - Suspensão que depende de determinação do relator que, na espécie, não ocorreu - Inteligência do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Seguro habitacional - Ação ajuizada em face da seguradora - Vícios de construção - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura dos vícios de construção - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade da seguradora quanto à fiscalização do andamento das obras e à verificação das condições do imóvel - Cabimento do pedido indenizatório - Análise que depende de prova pericial - Sentença anulada.

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040447-26.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes
HELIO
AMARO
PEDROSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLAUDIO KRAFECIK (JUSTIÇA GRATUITA), EMERSON CÉSAR DE
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUSA APARECIDA ROSON
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSE
CARLOS
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
TEREZA
VICENTE
DE
AMORIM
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
DA COSTA LUPI BINARDI (JUSTIÇA
GRATUITA), HELOISE DE LIMA PAULA (JUSTIÇA GRATUITA),
JUVENTINO PINTO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), JAIRO DE
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e CLELIA GODINHO KRAFECIK
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar rejeitada e
recurso parcialmente provido com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040447-26.2018.8.26.0602 - M
2
Voto
: 30408
Apelação
: 1040447-26.2018.8.26.0602
Apelante
: Helio Amaro Pedroso e outros
Apelado
: Sul América Cia Nacional de Seguros
Comarca
: Sorocaba
Juiz
: Dr. Marcio Ferraz Nunes
CONTRARRAZÕES
-
Pretensão
de
sobrestamento
do
feito
por
afetação
-
Descabimento - Suspensão que depende de
determinação do relator que, na espécie, não
ocorreu - Inteligência do art. 1.035, § 5o, do
Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
Seguro
habitacional - Ação ajuizada em face da
seguradora - Vícios de construção - Improcedência
do pedido - Inconformismo - Acolhimento -
Abusividade da cláusula contratual que exclui a
cobertura dos vícios de construção - Aplicação do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Responsabilidade
da
seguradora
quanto
à
fiscalização do andamento das obras e à
verificação das condições do imóvel - Cabimento
do pedido indenizatório - Análise que depende de
prova pericial - Sentença anulada.
Preliminar
rejeitada
e
recurso
parcialmente
provido com determinação.
Trata-se de ação de indenização securitária
ajuizada por Helio Amaro Pedroso e outros em face de Sul
América Companhia Nacional de Seguros, tendo a r.
sentença de fls. 1268/1272, de relatório adotado, julgado
improcedente o pedido.
Inconformados, apelam os autores alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040447-26.2018.8.26.0602 - M
3
em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em
razão da ausência de produção de prova pericial. No
mérito, sustentam, em síntese, a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor. Enfatizam a exclusão abusiva
dos riscos decorrentes de vícios de construção. Por fim,
requerem o provimento do recurso para reformar a r.
sentença (v. fls. 1275/1290).
Recurso
respondido
com
pedido
de
sobrestamento do feito em razão da afetação em Recurso
Extraordinário (v. fls. 1294/1328).
É o relatório.
O
recurso
merece
provimento
com
determinação.
De início, anote-se que, conquanto a demanda
sub judice envolva de forma incontroversa as matérias
afetadas pelo Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (tema
1.011), é preciso observar que o Ministro Relator deixou de
analisar o pedido de suspensão nacional dos processos
em decisão recentemente disponibilizada no DJE (em
28/02/2019), esclarecendo que:
“(...) 3) Suspensão nacional dos processos
Inicialmente,
quanto
ao
pedido
de
suspensão nacional, observo que o art. 1.035, § 5o,
do CPC traz recomendação para que o relator,
reconhecida a repercussão geral, determine a
suspensão do processamento de todos os feitos
sobre o mesmo tema.
Essa redação, contudo, apenas confere
ao
relator
a
competência
para
analisar
a
necessidade e adequação de se implementar tal
medida no caso concreto.
Na sessão de julgamento de 7.6.2017, o
Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu questão
de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a
suspensão de processamento prevista no § 5o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040447-26.2018.8.26.0602 - M
4
1.035 do CPC, “(...) não consiste em consequência
automática e necessária do reconhecimento da
repercussão geral realizada com fulcro no caput do
mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do
relator
do
recurso
extraordinário
paradigma
determiná-la ou modulá-la”.
A suspensão nacional prevista no Código
de Processo Civil 2015 e no RISTF (art. 328, caput)
tem amparo nas ideias da segurança jurídica e na
isonomia
dos
jurisdicionados,
um
vez
que
proporciona o mesmo tratamento às causas que
apresentam questões idênticas.
Todavia, considerando a liberação do
processo para sua inclusão em pauta, deixo de
analisar, por ora, esse pedido (...)” (cf. informações
extraídas da decisão monocrática disponibilizada do
sítio do Colendo Supremo Tribunal Federal).
Logo,
não
há
falar
em
suspensão
do
andamento do processo.
Quanto ao mérito, respeitado o entendimento
do douto Magistrado, a cláusula que afasta a
responsabilidade da seguradora em relação à reparação
de danos físicos decorrentes de vícios de construção é
abusiva por negar cobertura aos danos mais comuns nos
imóveis construídos no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação.
Ora, competia à requerida a fiscalização da
obra durante o período de construção para evitar o
emprego inadequado de materiais ou a execução incorreta
de serviços, restando inadmissível a negativa na cobertura
se a ré optou em agir sem a diligência necessária, sob
pena de tornar inócuo o próprio objeto do contrato.
Ademais, tal cláusula viola o disposto no art.
54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:
“Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040447-26.2018.8.26.0602 - M
5
cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços, sem que o consumidor possa discutir
ou modificar substancialmente seu conteúdo.
(...)
§ 4o. As cláusulas que implicarem limitação de
direito do consumidor deverão ser redigidas
com destaque, permitindo sua imediata e fácil
compreensão”.
Nesse contexto, tem-se como não escritas as
cláusulas que contrariarem o aludido dispositivo, afastando-
se o seu conteúdo, nos termos do art. 51 do Código de
Defesa do Consumidor.
Em suma, diante da imprescindibilidade da
perícia, impõe-se o provimento do recurso para o fim de
anular a r. sentença, determinando-se a produção de
prova pericial, nos termos deste v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso com determinação.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator